Tribunal: TJSP
Processo: 1003289-09.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de atraso na entrega da obra de imóvel adquirido na "planta". Sentença de procedência parcial.
Legitimidade passiva da intermediadora configurada. Ré/apelante que faz parte do mesmo grupo econômico e é responsável pelas consequências decorrentes da contratação. Aplicação das regras inseridas no

Ementa:

Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de atraso na entrega da obra de imóvel adquirido na "planta". Sentença de procedência parcial.
Legitimidade passiva da intermediadora configurada. Ré/apelante que faz parte do mesmo grupo econômico e é responsável pelas consequências decorrentes da contratação. Aplicação das regras inseridas no parágrafo único, do artigo 7o, e 25, §1o, ambos da Lei no 8078/90, ressalvado eventual direito de regresso, a ser exercido em processo autônomo.
Ré/apelante que apesar de não ter figurado como contratante no compromisso de compra e venda, da análise dos diversos documentos juntados nos autos, extrai-se sua atuação durante a relação contratual.
Atraso na entrega da obra. Configuração. Prazo para entrega da obra, com o cômputo do período de tolerância de 180 dias fixado no contrato, que se escoou em outubro de 2014. Chaves não entregues até a data da propositura da ação (05/02/2015). Mora das rés evidenciada. Expedição do "habite-se" não afasta a mora das rés. Aplicação da Súmula 160 desta C. Corte
Lucros cessantes presumidos. Caso em que, se a unidade autônoma tivesse sido entregue na data aprazada, poderia ser imediatamente usada como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) no 0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização devida. Valor indenizatório arbitrado na r. sentença mantido.
Dano moral. Autores que passaram por situação de incerteza que supera em muito os meros dissabores do dia a dia. Entrega de imóvel em desacordo com o acordado no contrato pelas rés é suficiente para a caracterização do prejuízo moral. Indenização devida. Valor indenizatório arbitrado mantido
Sucumbência inalterada.
Honorários recursais. Não aplicação do artigo 85, §11 do CPC ante a ausência de oferecimento de contrarrazões.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003289-09.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, são apelados
ALECSANDRO BRITO DA SILVA e SANDRA LEITE DA ROCHA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso V.U. Sustentou oralmente o doutor Leandro Y. M. Wakasugi.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003289-09.2015.8.26.0224 - Guarulhos -Voto no 25148 K
2
Voto no 25148
Apelação Cível no 1003289-09.2015.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Global Consultoria Imobiliária Ltda
Apelados: Alecsandro Brito da Silva e Sandra Leite da Rocha Silva
Interessado: Goldfarb 21 Empreendimento Imobiliário Ltda
Juiz (a): Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação
de indenização por danos materiais e morais.
Alegação de atraso na entrega da obra de imóvel
adquirido na “planta”. Sentença de procedência
parcial.
Legitimidade
passiva
da
intermediadora
configurada. Ré/apelante que faz parte do mesmo
grupo econômico e é responsável pelas consequências decorrentes da contratação.
Aplicação das regras inseridas no parágrafo único,
do artigo 7o, e 25, §1o, ambos da Lei no 8078/90,
ressalvado eventual direito de regresso, a ser
exercido em processo autônomo.
Ré/apelante que apesar de não ter figurado como
contratante no compromisso de compra e venda,
da análise dos diversos documentos juntados nos
autos, extrai-se sua atuação durante a relação
contratual.
Atraso na entrega da obra. Configuração. Prazo
para entrega da obra, com o cômputo do período
de tolerância de 180 dias fixado no contrato, que se
escoou em outubro de 2014. Chaves não entregues
até a data da propositura da ação (05/02/2015).
Mora das rés evidenciada. Expedição do “habite-
se” não afasta a mora das rés. Aplicação da
Súmula 160 desta C. Corte
Lucros cessantes presumidos. Caso em que, se a
unidade autônoma tivesse sido entregue na data
aprazada, poderia ser imediatamente usada como
moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula
162 desta C. Corte e do incidente de resolução de
demanda
repetitiva
(IRDR)
no
0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização devida.
Valor
indenizatório
arbitrado na r. sentença
mantido.
Dano moral. Autores que passaram por situação
de incerteza que supera em muito os meros
dissabores do dia a dia. Entrega de imóvel em
desacordo com o acordado no contrato pelas rés é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003289-09.2015.8.26.0224 - Guarulhos -Voto no 25148 K
3
suficiente para a caracterização do prejuízo moral.
Indenização devida. Valor indenizatório arbitrado
mantido
Sucumbência inalterada.
Honorários recursais. Não aplicação do artigo 85,
§11 do CPC ante a ausência de oferecimento de
contrarrazões.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não
provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau,
acrescente-se tratar de ação de indenização por danos materiais e morais
em virtude da realização de contrato de compra e venda de imóvel,
movida sob alegação de atraso na entrega da obra imobiliária.
Os
pedidos
foram
julgados
parcialmente
procedentes para condenar as rés a pagar aos autores, indenização por
lucros cessantes, na forma de aluguéis, correspondentes a 0,5% sobre o
valor do imóvel durante o período do atraso (termo final da cláusula de
tolerância até a entrega das chaves), considerando o valor do contrato,
atualizado monetariamente.
As rés também foram condenadas a pagar
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, devidamente
atualizado, desde esta data, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês,
a contar da citação. As rés foram condenadas ainda no pagamento das
verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação.
A corré GLOBAL apresentou recurso de apelação,
arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva em relação ao
descumprimento do contrato pelo incorporador. Sustenta ausência de
solidariedade com o incorporador, em caso de descumprimento
contratual, bem como de ato ilícito e nexo causal por eventual
inadimplemento contratual do incorporador. No mérito, alega que não há
que se falar em condenação no pagamento de indenizações por lucros
cessantes e danos morais. Alternativamente pleiteia a redução do valor
indenizatório arbitrado a título de danos morais.
O recurso foi devidamente processado, sem
apresentação de contrarrazões. Houve oposição ao julgamento virtual
pela ré/apelante.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003289-09.2015.8.26.0224 - Guarulhos -Voto no 25148 K
4
LEGITIMIDADE PASSIVA
Não há que se falar em ilegitimidade passiva das
rés, vez que fazem parte do mesmo grupo econômico e, nessa condição,
participam da cadeia de consumo. São responsáveis pelas
consequências decorrentes da contratação sendo partes legitimadas para
a causa sendo aplicada a regra inserida no parágrafo único, do artigo 7o,
e 25, §1o, ambos da Lei no 8078/90, ressalvado eventual direito de
regresso, a ser exercício em processo autônomo.
Sobre o tema importante destacar os ensinamentos
de CLAUDIA LIMA MARQUES:
“Para a conexidade das relações a explicação é muito simples:
na sociedade moderna por vezes as relações contratuais são
tão conexas, essenciais, interdependentes e complexas que é
impossível distingui-las, realizar uma sem a outra, deixar de
realiza-las ou separá-las. E assim, se uma das atividades (um
dos fins) é de consumo, acaba por 'contaminar', por determinar
a natureza acessória de consumo da relação ou do contrato
comercial”. (“Contratos no Código de Defesa do Consumidor”,
Ed. Revista dos Tribunais, 6a Ed., 2011, pág. 423.).
Assim, a responsabilidade solidária de todas as rés
não pode deixar de ser reconhecida, vez que se trata de relação de
consumo e há solidariedade entre todos os fornecedores (art. 14, “caput”,
do CDC). Ademais, apesar da ré/apelante não ter figurado como
contratante no compromisso de compra e venda, da análise dos diversos
documentos juntados nos autos, relacionados ao empreendimento aqui
em questão, extrai-se sua atuação durante a relação contratual.
A respeito, confira-se trecho proferido quando do
julgamento da apelação cível n. 0116098-79.2011.8.26.0100, Relatora
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA:
"Tem-se, portanto, que ao consumidor, a percepção gerada por
esta forma de atuação é de inequívoca parceria, sem
possibilidade de distinguir a extensão e limites de responsabilidade segundo objetos contratuais de cada
empresa, que não lhe são conhecidos. O que chama a atenção
para ele é a força da marca, representada pela imagem visual
das empresas, que no caso concreto decorre da utilização de
sua logomarca em vários documentos emitidos quanto ao
negócio, impressão da qual as empresas se beneficiam, já que
a conjugação de esforços resulta em aparência de solidez do
negócio pelo esforço coletivo.
Dessa situação se extrai a legitimidade dessa ré, mesmo diante
da diversidade de personalidade de jurídica da empresa que
efetivamente contraiu a obrigação em instrumento contratual,
pois o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie,
adota a teoria da aparência, segundo o qual, sempre que aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003289-09.2015.8.26.0224 - Guarulhos -Voto no 25148 K
5
olhos do consumidor houver a percepção dessa parceria, na
preservação da boa fé e dever de cooperação e lealdade que
se espera nas relações negociais, aceita-se a responsabilidade
solidária dos integrantes da cadeia de consumo, sem
questionamento quanto aos deveres imediatamente assumidos
por cada uma deles, o que deve ser resolvido internamente.
É o que decorre do artigo 7o, parágrafo único do Código de
Defesa do Consumidor e dos ensinamentos da doutrina: "Como
a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado
pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um
fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os
que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta,
distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem
pelos danos causados ao consumidor." (Rizzatto Nunes in
"Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", Ed.
Saraiva, 2000, pág. 334).
A respeito veja-se julgado desta E. Corte Paulista a envolver
justamente referida empresa:
“Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel.
Preliminares.
Nulidade
por
cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Desnecessidade de produção da prova pericial
requerida pelas rés. Ilegitimidade passiva da corré Eztec não
reconhecida. Aplicação da teoria da aparência. Presença de
carimbo com logotipo da holding na proposta de aquisição.
Demonstração de atuação ativa da sociedade junto aos
clientes. (...) Recurso parcialmente provido” ( Apel. no
1005093-59.2015.8.26.0564, 4a Câmara de Direito Privado; rel.
Des. Hamid Charaf Bdine , j. 25/05/2017).
Rejeitada, pois, a preliminar.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA IMOBILIÁRIA
O caso é regido pelos ditames do Código de Defesa
do Consumidor. Portanto, é de se apreciar os fatos descritos nos autos
sob sua ingerência.
No caso, no quadro resumo do contrato celebrado
entre as partes (fls. 48, item J) restou estipulado que as chaves seriam
entregues em 30/04/2014. Assim, computando o período de tolerância de
180 dias (fls. 63, cláusula 5.4), o prazo para entrega da obra se escoou
em outubro de 2014. Da análise dos autos, verifica-se que até o momento
da interposição da ação em 05/02/2015 as chaves não haviam sido
entregues. Caracterizada a mora da vendedora.
Saliente-se que a expedição do “habite-se” (fls. 204)
não afasta a mora das rés sendo aplicável ao caso a Súmula 160 desta
C. Corte:
“A expedição do habite-se, quando não coincidir com a imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003289-09.2015.8.26.0224 - Guarulhos -Voto no 25148 K
6
disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não
afasta a mora contratual atribuída à vendedora”.
No entanto, até mesmo o "habite-se" foi expedido
fora do prazo previsto para conclusão das obras em 29/01/2015 (fls. 204).
LUCROS CESSANTES
Evidente que existem lucros cessantes suportados
pelos adquirentes, pois se a unidade autônoma tivesse sido entregue na
data aprazada, poderia ser imediatamente usada como moradia ou fonte
de renda.
Incidente a Súmula 162 desta Corte:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de
prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio”.
No mesmo sentido, é o teor do V.Acórdão proferido
pela Turma Especial do Direito Privado 1, no incidente de resolução de
demanda repetitiva (IRDR) no 0023203-35.2016.8.26.0000, da relatoria do
Desembargador Francisco Eduardo Loureiro:
TEMA 05: "O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto
de compromisso de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do
bem. O uso será obtido economicamente pela medida de um
aluguel, que pode ser calculado em percentual sobre o valor
atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de
receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma já regularizada".
Sobre a questão, o C. Superior Tribunal de Justiça,
quando da apreciação do REsp no 644.984 RJ, decidiu que:
“[...] A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que
não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano
emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo
promitentecomprador, lucros cessantes a título de alugueres
que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na
data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência
comum, não necessita de prova (art. 335 do Código de
Processo Civil)”.
Outrossim, dispensa-se prova acerca dos lucros
cessantes, que são presumidos em decorrência do referido atraso
Nem se alegue que os lucros cessantes configuram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003289-09.2015.8.26.0224 - Guarulhos -Voto no 25148 K
7
neste caso, dano hipotético. Isto porque, existindo a probabilidade de
ganho futuro com a locação do imóvel, só não seria indenizável, caso as
rés, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, comprovassem que aquilo
não se concretizaria, o que no caso dos autos não lograram êxito em
demonstrar. Ademais, é preciso distinguir os lucros cessantes do dano
emergente, porque aquele é fundado em mera probabilidade, enquanto o
último é aquilo que efetivamente deixou de ganhar.
A indenização devida pelas rés deve incidir sobre o
período de mora delas até a efetiva entrega das chaves, conforme
determinado pela r. sentença.
DANO MORAL
O atraso na entrega da obra restou comprovado nos
autos. A moderna definição de dano é a de ofensa a um bem
juridicamente tutelado, que pode ter, ou não, caráter patrimonial.
A situação de incerteza porque passaram os autores
supera em muito os meros dissabores do dia a dia, pequenos
aborrecimentos do cotidiano, mormente porque afeta o direito
fundamental à moradia, coloca em risco investimentos de toda uma vida e
a segurança patrimonial da família.
A entrega de imóvel em desacordo com o acordado
no contrato pelas rés é suficiente para a caracterização do prejuízo moral.
No
mais,
apresentam-se
como
princípios
norteadores para a quantificação do dano moral, os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, ainda, o princípio que veda o
enriquecimento ilícito, deles não podendo se divorciar o Julgador.
Além disso, o dano deve ser fixado em valor
razoável, procurando compensar o lesado e desestimular o lesante, sem
proporcionar enriquecimento ilícito. A reparação atua como elemento
educativo do ofensor e da sociedade, no sentido da conscientização de
seus deveres.
Cabe ao juízo, de acordo com o seu prudente
arbítrio, atentando para a repercussão do dano na vida dos autores e a
possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia consentânea
aos fatos ocorridos.
Dito isto, tendo em vista o atraso na entrega do
imóvel, o valor indenizatório arbitrado deve ser mantido.
SUCUMBÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003289-09.2015.8.26.0224 - Guarulhos -Voto no 25148 K
8
Os ônus da sucumbência permanecem inalterados.
HONORÁRIOS RECURSAIS
No mais, não há o que se falar em majoração dos
honorários advocatícios em grau recursal, ante a ausência de
oferecimento de contrarrazões.

Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com
a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e NEGA-SE
provimento ao recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)